Tribunal: TJDFT
Processo: 0756117-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam para a existência de omissão no acórdão de ID 35696162, o qual negou provimento ao recurso do réu.
3. Observa-se que, inobstante o questionamento quanto à aplicação da Súmula 43 do STJ, o referido item não foi analisado no acórdão embargado. Caracterizada a omissão. Dessa forma, merece reparo o acórdão para que seja analisada a argumentação sobre aplicação de correção monetária sobre o montante a ser pago pelo réu embargante.
4. Em embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, o autor foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, posteriormente majorados para R$ 3.224,70, considerando o valor da causa (ID 35160320 - Pág. 105/109, 133/134 e 140).
5. Conforme dito no acórdão embargado, ante a inércia dos embargados quanto ao pagamento dos honorários, foi aplicada multa e ordenada a penhora dos valores por meio do Sistema BACENJUD, sendo ordenado o bloqueio de R$ 4.007,07 na conta do autor Luís Carlos Alves de Azevedo em 26/04/2019 (ID 35160320 - Pág. 147/149).
6. Nos termos do art. 397 do Código Civil, no caso de inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ou seja, a correção monetária será aplicada desde a ordem de bloqueio, em 26/04/2019, como estabelecido na sentença.
7. Assim, merece reforma o acórdão para acrescentar a análise da incidência de correção monetária, conforme fundamentação supra.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS,
Sem alteração do resultado do julgamento, para acrescentar a fundamentação do presente julgado no item 17 do acórdão embargado, que passará a ter o seguinte teor:
17. Nos termos do art. 397 do Código Civil, no caso de inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ou seja, a correção monetária será aplicada desde a ordem de bloqueio, em 26/04/2019, como estabelecido na sentença.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.